Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712801-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARINA ESTELA DA SILVA, MARINA MARGARITA MARTIN CATOIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP S.A. Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Marina Margarita Martin Catoira e Arina Estela da Silva, contra a sentença 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Qualicorp S.A. e Bradesco Saúde S/A, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido subsidiário para determinar que a parte requerida proceda ao reembolso das despesas médicas e hospitalares referentes à internação psiquiátrica da segunda autora, no limite da cobertura contratual e valor da tabela de referência do plano de saúde (ID no 16626208, págs. 1-4). Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 17240644) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Diante do pedido de retorno dos autos à origem, operou-se o imediato trânsito em julgado. Determino a imediata remessa do processo à Primeira Instância (10a Vara Cível de Brasília). Brasília, DF, 29 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO